Tribunal: STF
Processo: HC 189201
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no Agravo em Recurso Especial n. 1.424.274/SC, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. INTEMPESTIVA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FEITA PESSOALMENTE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP). Logo, estando o condenado em liberdade, a intimação pessoal do seu defensor constituído da sentença é suficiente para assegurar-lhe o amplo direito de defesa e contraditório nos autos.
    2. Agravo regimental não provido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi improvida pelo Tribunal de origem.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, sob o fundamento da tempestividade da apelação e da falta de intimação da sentença condenatória. Contudo, o recurso foi inadmitido, razão pela qual foi interposto o pertinente recurso de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, que nos termos da ementa supratranscrita, não conheceu do Recurso Especial e, ato contínuo, negou provimento ao agravo interno. 
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal consubstanciado no não conhecimento do recurso de apelação interposto perante o Tribunal de origem.
    Narra que “a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Paciente, em decisão também confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para manter a intempestividade do recurso apelação, sob o argumento de que se tratando de réu solto ‘faz-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, sem que isso represente qualquer prejuízo ao direito de defesa’”. 
    Aduz que “o posicionamento adotado pelo acórdão objurgado é equivocado, vez que, conforme demonstrado em sede de agravo interno, necessário se faz a intimação pessoal ou por edital do acusado acerca do teor da sentença condenatória, o que não ocorreu no caso em tela”, ressaltando que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estava absolutamente ciente do paradeiro do Paciente, ou seja, PRESO NO URUGUAI, razão pela qual jamais poderia ter deixado de intimá-lo da sentença condenatória”.
    Ademais, alega que o Tribunal de origem violou o duplo grau de jurisdição, que “tem caráter materialmente constitucional em razão de ter o artigo 8, 2, “h”, da Convenção Americana de Direitos Humanos sido incorporado ao texto não escrito da Constituição (art. 5, § 2° da CF/88)”. 
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Se digne a eminente relatoria, com a maior urgência, DEFERIR LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS, COM A EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO E/OU RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO para que, em liberdade, o Paciente possa aguardar o julgamento do mérito do presente writ;
    b) No julgamento de mérito, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR (se deferida), COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja definitivamente concedida a presente ordem de Habeas Corpus para assegurar a tempestividade do recurso de apelação interposto, haja vista que o Paciente, embora preso no Uruguai, sequer foi intimado do édito condenatório, devendo determinar esse E. STF que o C. Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie o mérito da Apelação interposta”. 
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A Corte estadual reconheceu ser intempestiva a apelação defensiva e prescindível a intimação pessoal do réu solto, da sentença condenatória, em decisão assim motivada: 
    "De fato, não foi realizada a intimação do réu, mas esta é desnecessária. Estando ele solto, basta a intimação pessoal de seu defensor (se nomeado) ou por meio do Diário da Justiça (se constituído). No caso, o defensor constituído foi intimado das duas formas: eletronicamente (fl. 828), e pessoalmente (fl. 834). O réu, por sua vez, não foi intimado pessoalmente em decorrência da impossibilidade de sua localização (fls. 824 e 829). Colhe-se trecho da decisão monocrática impugnada: "Primeiramente, deve-se ressaltar que o prazo para a interposição de apelação criminal, nos temos do art. 593 do CPP, é de 5 (cinco) dias, a contar do momento em que a parte é intimada da sentença. Observa-se nos autos que, conforme certidão de fl. 834, o advogado do recorrente foi intimado pessoalmente da decisão no dia 19.04.2017, razão pela qual o prazo recursal findou em 24.04.2017. 
    Todavia, a petição foi protocolada somente em 25.04.2017 (fl. 835), portanto, após o prazo legal" (fls. 939). 
    Da leitura do trecho acima, infere-se que o agravante tinha defensor constituído na data da sentença, o qual foi pessoalmente intimado do édito condenatório no dia 19 de abril de 2017. Observado o disposto no art. 593 do CPP, o prazo para a interposição da apelação se findou no dia 24 de abril de 2017, tendo sido apresentada a petição no dia 25 do mesmo mês, ou seja, um dia após o prazo final. Dessa forma, foi declarada a intempestividade e não conhecida a apelação interposta extemporaneamente. 
    Como se verifica, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP). 
    Logo, estando o condenado em liberdade, a intimação pessoal do seu defensor constituído da sentença é suficiente para assegurar-lhe o amplo direito de defesa e contraditório nos autos, como ocorreu na hipótese.
    […]
    Nos embargos de declaração, a Corte estadual refutou a tese defensiva de que o ora agravante deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença porque estaria preso no Uruguai, sob as seguintes considerações: 
    "[…] Entretanto, à época, a Defesa limitou-se a apresentar documento que informava a extradição, bem como utilizou-se de um parágrafo, ao final do agravo, para dizer que o Acusado "cumpria prisão domiciliar", porém se esquivando de comprovar a privação de liberdade.
      [...] 
    Cumpre destacar, ainda, que sequer há notícia de que o processo ao qual responde o Acusado, no Uruguai, tenha sido julgado, sendo que o documento traduzido de fls. 923 informa que o Embargante havia" […] sido colocado em liberdade sob caução juratória", o que evidentemente não configura prisão." 
    Destacou que: 
    "Há de se ressaltar, novamente, que a Defesa apresentou documento atestando que o Embargante foi colocado em liberdade provisória na data de 25/02/2016, tendo sido a sentença proferida na data de 29/11/2016, e publicada em 05/12/2016, portanto, enquanto este se encontrava solto, e não em prisão domiciliar. [...] 
    Ademais, a simples juntada de cópia do AR não faz prova quanto ao fato de que o Tribunal tinha conhecimento da prisão, sobretudo pelo fato de ter sido entregue em 07/10/2013, tendo sido o Embargante preso apenas em 08/09/2015 e efetuada a extradição em 01/10/2015." 
    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem certificou estar o ora agravante solto, ao tempo da sentença. Logo, a alteração desse entendimento demanda o reexame de fatos, providência inadmissível segundo o óbice da Súmula 7/STJ. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Nesse contexto, o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade do recurso interposto perante o Tribunal de origem. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”  (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente